Tribunal: TJDFT
Processo: 0744266-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0744266-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GLAUCE AUXILIADORA SHULT HASHMOTO DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, do CPC, colha-se a manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito